Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013337-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KLEBER LORCA SANTOS - CPF: 279.782.698-17 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO MOMENTO DE ANÁLISE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADES DOS BENS QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.

2. “[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

4. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração (Id. 90958999) opostos por
Scania Administrados de Consórcios LTDA.,
c
ontra acórdão que desproveu recurso de agravo de instrumento deferiu o efeito suspensivo requerido (Id. 89792492).

A parte Embargante argumenta que a decisão é contraditória, pois “é
inquestionável que o
stay perigo
findou-se com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, ou seja, por expressa disposição legal, o bem de propriedade fiduciária do devedor não pode mais ser mantido na posse do devedor fiduciante.” (Id. 90958999, pág. 2)

Assevera que o acórdão é omisso, eis que “ao autorizar a manutenção do devedor na posse dos bens dados em alienação fiduciária ao Embargante, deixou de pronunciar sobre o tempo de permanência do devedor na posse dos bens e sobre como deverá a Embargada liquidar sua dívida, já que ficará em posse dos bens.” (Id. 90958999, pág. 3)

Prequestiona os artigos 49, §§ 1o e 3o e 6o, §4o da Lei 11.101/2005 e artigos 5o, XXII e 170 da Constituição Federal.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Sem contrarrazões (Id. 92970988).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 92230977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que a decisão é contraditória, pois “é
inquestionável que o
stay period
findou-se com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, ou seja, por expressa disposição legal, o bem de propriedade fiduciária do devedor não pode mais ser mantido na posse do devedor fiduciante.” (Id. 90958999, pág. 2)

Nesse particular, a contradição que a embargante aponta é a existente entre o acórdão que julgou improcedente o recurso de agravo de instrumento e o entendimento da embargante acerca do termo final do “stay period” que se daria por expressa disposição legal.

Destarte, malgrado os argumentos deduzidos pela embargante não há como reconhecer a contradição aventada.

Ocorre que
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão,
verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado
e não aquela existente entre o acórdão e dispositivo de lei. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

Assevera que o acórdão é omisso, eis que “ao autorizar a manutenção do devedor na posse dos bens dados em alienação fiduciária ao Embargante, deixou de pronunciar sobre o tempo de permanência do devedor na posse dos bens e sobre como deverá a Embargada liquidar sua dívida, já que ficará em posse dos bens.” (Id. 90958999, pág. 3)

Sem razão a embargante.

Em primeiro lugar porque não consta nos pedidos do recurso de agravo de instrumento pleito para o referido pronunciamento.

Em segundo lugar porque ao acórdão se manifestou no sentido de que se tratam de bens essenciais para o soerguimento da empresa recuperanda, conforme, inclusive, apontado na decisão agravada o que afasta qualquer argumento de supressão de instância.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Todavia, não reconheço, no caso concreto, a existência de recurso protelatório, motivo pelo qual o pedido e multa realizado pela parte embargante deve ser indeferido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021